Tribunal: TJDFT
Processo: 0734408-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DOS ALUGUERES E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Lado outro, foi comprovado o pagamento integral da dívida.
2. Apelação não provida. Unânime.